Tribunal: TJDFT
Processo: 0728604-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA - ART. 147 CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art. 147 do Código Penal.
3. Em suas razões, o apelante invoca que a ameaça foi genérica, insuficiente para provocar perturbação de ânimo ou sensação de insegurança na vítima. Ademais, aduz que as palavras foram proferidas quando os ânimos estavam exaltados. Requer a sua absolvição, mediante o reconhecimento da atipicidade da conduta.
4. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial. Pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.
5. Segundo a denúncia: “No dia 19 de maio de 2020, na Rua 6, Casa 18, Vila Telebrasília, em Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou JONATHAN FUMUPAMBA SASAKANDA de causar-lhe mal injusto e grave. CSN DENÚNCIA Nas condições de tempo e local supramencionadas, o denunciado DOUGLAS e a vítima JONATHAN se desentenderam a respeito do pagamento do aluguel de um ponto comercial situado no endereço em comento, do qual o denunciado era locador e a vítima, locatário, bem como sobre a devolução dos objetos que se encontravam na loja, que eram de propriedade da vítima. Na ocasião, o denunciado disse que não devolveria os objetos à vítima, e que se JONATHAN voltasse ao local, o denunciado iria “acabar com ele”. DOUGLAS ainda gritou por várias vezes para JONATHAN as palavras “vou te matar”.”
6. O crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o infrator esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
7. Ademais, a intenção pode ser materializada por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, direta ou indiretamente, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. E é irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.
8. No caso, as provas produzidas amparam o decreto condenatório. Com efeito, o testemunho da vítima é harmônico com as demais provas produzidas nos autos, notadamente com os depoimentos das testemunhas Gedeon e Miriam, que declararam ao juízo que o réu proferiu as palavras ameaçadoras à vítima.
9. Outrossim, evidenciado o temor causado pelas palavras proferidas pelo réu, porquanto a vítima se mudou duas vezes de endereço, a fim de garantir a preservação da sua vida. Destarte, irretocável a sentença condenatória.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.